Tribunal: TJSP
Processo: 0011451-76.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0011451-76.2016.8.26.0320; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Privilegiado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data de publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data de publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011451-76.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante TAINÁ
MARQUES DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011451-76.2016.8.26.0320 -Voto no
2
Voto 24078
Apelação n. 0011451-76.2016.8.26.032 - Limeira
Apelante: TAINÁ MARQUES DIAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para a acusação
Fluência, entre a data de
publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do
quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109
do CP
Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado
apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da
sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado
superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-
se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 249/256, prolatada pelo MM.
Juiz Ricardo Truite Alves, cujo relatório ora se adota, TAINÁ MARQUES
DIAS foi condenada como incursa no art. 147, caput, do CP, às penas de 01
mês de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o sursis
mediante as seguintes condições previstas no art. 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, do
CP.
Foi, ainda, facultado à acusada o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca de absolvição, por
ausência de dolo ou de provas. Alternativamente, almeja a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Se não, pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011451-76.2016.8.26.0320 -Voto no
3
afastamento do sursis, que entende ser mais prejudicial do que o
cumprimento da pena, tal como imposta, ou a redução do período de prova
para somente 01 mês. Objetiva, ainda, subsidiariamente, a aplicação
somente de pena de multa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Deve-se reconhecer, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva.
Considerada a pena aplicada em conjunto com a
menoridade relativa da recorrente, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, tem-
se ser o prazo prescricional de 01 ano e 06 meses (art. 109, VI, c.c. o art.
115, do mesmo diploma legal), que corresponde à metade do prazo
prescricional aplicável ao caso, se fosse considerado apenas o quantum de
pena imposto.
Lapso superior a esse, porém, já transcorreu entre a
data da publicação da sentença condenatória (31 de outubro de 2018 cf.
fls. 256) e a do presente julgamento.
Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
para a acusação (fls. 311), operou-se efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.
Ante o exposto, declara-se, de ofício, a extinção da
punibilidade da acusada TAINÁ MARQUES DIAS, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com fundamento nos arts.
107, IV, e 109, VI, c.c. o art. 115, todos do CP; fica prejudicado o exame de
mérito, propriamente dito, do seu recurso.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011451-76.2016.8.26.0320 -Voto no
4
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator